Tribunal: TJMT
Processo: 0021707-12.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021707-12.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Horas Extras ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDEMIR TADEU DELISE - CPF: 206.358.421-49 (APELANTE), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE VERBAS. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança. O Autor alegou ter exercido, de 2002 a 2019, cargos comissionados no Executivo Municipal, com atribuições operacionais incompatíveis com as funções de coordenação previstas em lei, caracterizando desvio de função. Sustentou também o labor em condições insalubres sem percepção do respectivo adicional e a prestação de horas extraordinárias não remuneradas. Requereu o pagamento dessas verbas e a declaração de exercício de função típica de cargo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se há direito ao recebimento de adicional de insalubridade; e (iii) determinar se há direito ao pagamento de horas extraordinárias por ocupante de cargo comissionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de insurgência do Autor quanto à delimitação da prova admitida na fase de saneamento, bem como a omissão quanto à apresentação de rol de testemunhas, evidencia inércia processual, tornando extemporâneo o pedido de produção de prova pericial apresentado apenas nas alegações finais.

4.

A descrição legal das atribuições do cargo de Coordenador de Pavimentação Asfáltica demonstra natureza gerencial e de assessoramento, não se comprovando o alegado desempenho de funções braçais ou operacionais incompatíveis com a função comissionada.

5.

A legislação municipal veda expressamente o pagamento de horas extraordinárias a ocupantes de cargos em comissão, submetidos ao regime de dedicação integral e sem controle de jornada.

6.

A prova oral produzida confirma que o Município fornecia regularmente equipamentos de proteção individual (EPI), não havendo comprovação de exposição habitual a agente insalubre ou da ineficácia dos EPIs utilizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação oportuna quanto à limitação da prova autorizada pelo juízo saneador inviabiliza a alegação posterior de cerceamento de defesa.

2.

O servidor comissionado não faz jus ao pagamento de horas extraordinárias, dada a inexistência de controle de jornada e a dedicação integral exigida pelo cargo.

3.

A percepção do adicional de insalubridade exige prova efetiva da exposição habitual a agentes nocivos e da ineficácia dos EPIs fornecidos, o que incumbe ao autor demonstrar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357 e 364, §2o; CF/1988, art. 37, II; Lei Municipal n. 4.429/2015; LC Municipal n. 6/1994, art. 189.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Ap. Cível no 0002359-91.2017.8.11.0050, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 14.10.2024;
TJMT, Ap. Cível no 0010353-11.2014.8.11.0040, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.02.2019;
TJMT, Ap. Cível no 0009450-63.2009.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 03.02.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Valdemir Tadeu Delise
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos
da Ação de Cobrança
, proposta contra o
Município de Tangará da Serra
, julgou improcedentes os pedidos
vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O Recorrente, em suas razões recursais, suscita a prejudicial de cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizado a produção de prova pericial,

apesar de esta ter sido expressamente requerida na petição inicial.

Assevera que, embora tenha sido realizada audiência de instrução e produzidas provas testemunhal e documental, a aferição do labor em condições insalubres exige, necessariamente, a realização de prova técnica, conforme prevê o artigo 464, §1o, do Código de Processo Civil.

Defende que, ao julgar improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de comprovação de agente nocivo à saúde e da eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), o Magistrado singular deixou de considerar que a prova pericial foi requerida de forma tempestiva, e que sua não produção impossibilitou a demonstração do direito pleiteado.

Aduz que o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) não é suficiente para afastar a caracterização de insalubridade, sem que haja perícia para verificar o grau de proteção efetivamente conferido.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da instrução e realização da prova pericial.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 290844402).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 293200382), deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, em razão da ausência de interesse ministerial na controvérsia.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Valdemir Tadeu Delise
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos
da Ação de Cobrança
, proposta contra o
Município de Tangará da Serra
, julgou improcedentes os pedidos
vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Extrai-se da inicial que Valdemir Tadeu Delise ajuizou a presente demanda relatando ter prestado serviços ao ente municipal, entre os anos de 2002 e 2019, por meio de sucessivas nomeações para cargos comissionados, tendo exercido, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, as funções de Coordenador de Trânsito e Transportes Rodoviários, Coordenador de Turismo e Eventos e, por último, Coordenador de Pavimentação Asfáltica.

Sustentou que, não obstante a natureza comissionada dos cargos por ele ocupados, desempenhava, na prática, atividades eminentemente operacionais, como escavação de buracos, operação de máquina espargidora de asfalto, entre outras atribuições típicas de execução, caracterizando desvio de função.

Afirmou que, embora laborasse em ambiente insalubre, exposto constantemente ao sol e ao manuseio de material asfáltico, jamais percebeu o adicional de insalubridade previsto na legislação municipal.

Alegou que durante todo o período em que esteve vinculado à Administração Pública Municipal, desempenhava jornada superior à legalmente estabelecida, com acréscimo aproximado de duas horas diárias, sem que houvesse qualquer contraprestação a título de horas extraordinárias.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] B) julgamento procedente da ação, condenando-se a Requerida ao pagamento das horas extras e adicional de insalubridade com juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios e demais cominações de estilo;

C) declaração do exercício de função típica de cargo de carreira [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente os pedidos iniciais formulados por VALDEMIR TADEU DELISE em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.”.

Contra essa decisão, Valdemir Tadeu Delise interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da análise da Prejudicial de Mérito de Cerceamento de Defesa

aventada pelo Recorrente

O
Apelante sustenta ter sido indevidamente privado da produção de prova pericial, supostamente essencial à comprovação da insalubridade das atividades por ele exercidas.

Tal argumentação, entretanto, não merece prosperar.

A análise detida dos atos processuais revela que, na decisão de saneamento, o Magistrado singular fixou como pontos controvertidos, entre outros, a existência de labor em condições insalubres, limitando, todavia, a instrução à produção de prova testemunhal, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que não houve, naquela oportunidade, qualquer insurgência da parte Autora, ora Apelante, quanto à delimitação da prova admitida, tampouco pleito de complementação para fins de realização de perícia técnica.

O comportamento processual adotado pelo Recorrente denota, na verdade, inequívoca inércia. Além de não ter se insurgido contra a delimitação probatória estabelecida no despacho saneador, sequer apresentou rol de testemunhas, demonstrando total desinteresse em produzir a única prova autorizada pelo Juízo.

Na audiência de instrução, o Magistrado de Primeiro Grau deliberou pelo encerramento da fase instrutória, determinando-se a apresentação de memoriais finais no prazo sucessivo de quinze dias, nos termos do artigo 364, §2o, do Código de Processo Civil. A fase instrutória já se encontrava exaurida quando da apresentação das alegações finais, não sendo possível, naquele momento tardio, a reabertura da instrução para produção de prova que deveria ter sido oportunamente requerida.

O pedido de conversão do julgamento em diligência, formulado apenas em sede de alegações finais, revela-se manifestamente extemporâneo e incompatível com a sistemática processual. Ora, as alegações finais destinam-se à análise jurídica dos elementos já constantes nos autos, não constituindo momento adequado para impulsionar a reabertura da fase instrutória.

Dessa forma, AFASTO a prejudicial de mérito suscitada.

Do mérito

No tocante ao mérito, também não assiste razão ao Apelante.

A controvérsia gira em torno do alegado desvio de função e da suposta prestação de horas extraordinárias, bem como da existência de labor em condições insalubres, sem o correspondente pagamento de adicional.

A Lei n. 4.429, de 20 de julho de 2015, que dispõe sobre a criação de departamento, coordenações e cargos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, estabelece claramente as atribuições do cargo de Coordenador de Pavimentação Asfáltica. Veja-se:

ANEXO III

CARGO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR (DAS) E INTERMEDIÁRIO(DAI)

[...]

Coordenador de Pavimentação Asfáltica

[...]

§ 1o São atribuições dos cargos dos coordenadores descritos no presente artigo são:

a) coordenar, executar e avaliar os serviços respectivos;

b) garantir EPIs aos servidores que trabalham na execução dos serviços respectivos;

c) providenciar a aquisição de bens, produtos e serviços necessários à execução dos serviços respectivos;

d) promover a alimentação de sistemas informáticos de controle dos serviços e de estoque de materiais utilizados;

e) assessorar os Departamentos da Secretaria Municipal de Infraestrutura na produção de documentos exigidos;

f) propor a expedição de instruções, normas e modelos para a execução dos serviços respectivos.

No caso, sequer restou comprovado que o Apelante desempenhava função diversa daquelas atribuídas ao cargo de Coordenador de Pavimentação Asfáltica. Não há nos autos qualquer prova de que exercia serviços braçais, tais como escavação de buracos ou laborava como operador de máquina de espargidor de asfalto, como pretende fazer crer.

As alegações do Recorrente são meramente genéricas e desacompanhadas de respaldo probatório mínimo, sendo certo que sequer foi produzida prova testemunhal em seu favor.

Cumpre salientar que, nos termos da Lei Municipal n. 4.429/2015, as atribuições do cargo ocupado pelo Apelante compreendem, entre outras, o acompanhamento e a coordenação da execução dos serviços de pavimentação asfáltica, o fornecimento de EPIs aos servidores, o controle de estoque e a supervisão de procedimentos administrativos relacionados à infraestrutura, sendo evidente que a presença em campo ou o contato com os locais de execução da obra não descaracterizam a natureza gerencial e de assessoramento do cargo exercido.

Quanto ao pleito de horas extraordinárias, é de se anotar que, nos termos do artigo 189 da Lei Complementar Municipal n. 6/1994, é vedado o pagamento de adicional por serviço extraordinário aos ocupantes de cargos em comissão ou função gratificada, como é o caso do Recorrente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE HORAS EXTRAS – SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO – IMPOSSIBILIDADE – FGTS E FÉRIAS – DESISTÊNCIA EXPRESSA DOS PEDIDOS – REITERAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO - DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS – QUITAÇÃO REALIZADA – TERMO DE RESCISÃO ASSINADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O servidor ocupante do cargo em comissão é submetido ao regime de dedicação integral, assim, diante da relação de confiança existente e da ausência de controle de jornada, não faz ao pagamento das horas extras
. Precedentes deste Tribunal.

2. O autor/apelante expressamente apresentou desistência dos pedidos quanto às férias vencidas e pagamento do FGTS quando da apresentação da sua réplica. Falta de interesse recursal. Recurso prejudicado no ponto.

3. Se o Termo de Rescisão do Contrato Comissionado entabulado entre as partes litigantes demonstra o pagamento da remuneração correspondente das férias, vencidas e indenizadas, além do saldo de salário, é descabida a pretensão de recebimento destas verbas.

4. Não sendo constatada a existência de conduta ilícita por parte do requerido, não subsiste o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se incólume a sentença de improcedência.

5. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido. (N.U 0002359-91.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024). [destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - COBRANÇA DE HORAS EXTRAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NOMEAÇÃO EM CARGO COMISSIONADO - ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM PAGAMENTO DE HORA EXTRAORDINÁRIA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – INCUMBÊNCIA DA AUTORA DE PROVAR O DANO – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O servidor ocupante do cargo em comissão é submetido ao regime de dedicação integral, assim não é submetido a uma jornada de trabalho pré-estabelecido, o que impede, como já mencionado, o pagamento das horas extras
. Nos termos da Lei Complementar no 140/2011, que dispõe sobre o Regime Jurídico único dos Servidores Públicos do Município de Sorriso, não há previsão de pagamento das horas extraordinárias àqueles ocupantes de cargos em comissão. O assédio moral pode ser conceituado como um processo sistemático de hostilização, direcionado a um indivíduo, ou a um grupo que pressupõe atitudes agressivas repetitivas e regulares, que ocorrem tipicamente entre pessoas com relações de desigualdade clara de poder. Partindo dessas premissas, tem-se que não ficou configurado o assédio moral alegado pela Apelante, pois das condutas narradas não se extrai os requisitos ensejadores do assédio no ambiente laboral. Além disso, é sabido que tratando-se de ato ilícito praticado contra a pessoa em relações empregatícias, seja na relação de emprego privado quando na pública, o ônus da prova recai efetivamente ao demandante, nos termos do art. 333, do CPC/73. Na hipótese, não ficou demonstrada a prática reiterada de violência psicológica, com habitualidade e intenção de prejudicar, capaz de abalar o estado emocional da funcionária por sentir-se humilhada ou pressionada de alguma forma. (N.U 0010353-11.2014.8.11.0040, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019). [destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CARGO COMISSIONADO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – FGTS, HORAS EXTRAS E DEMAIS VERBAS RESCISÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – INSALUBRIDADE E CONTAGIO DE DOENÇA EM ATIVIDADE LABORAL – NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O ocupante de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração a que se refere o inciso II do art. 37 da Constituição Federal não faz jus ao pagamento de qualquer tipo de compensação pela dispensa do cargo
. “Pela própria natureza do cargo que ocupa, não tem o servidor comissionado direito ao recebimento de horas extraordinárias.” (Ap, 149156/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/08/2013, Data da publicação no DJE 06/09/2013). Não comprovado a atividade insalubre, a doença e o contágio por meio da atividade laboral, não cabe falar em indenização por dano moral. (N.U 0009450-63.2009.8.11.0003, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015). [destaquei]

Por fim, concernente ao adicional de insalubridade, a prova oral produzida nos autos pelo Município Recorrido, notadamente o depoimento da testemunha Valdemir da Conceição Santos, demonstrou que a municipalidade fornecia adequadamente equipamentos de proteção individual aos servidores, incluindo "calça, camisa, chapéu, tapador de ouvido, óculos, bota de borracha" e "três tipos de luvas", sendo realizado controle de entrega e uso mediante assinatura.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Valdemir Tadeu Delise
, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025